Tribunal: TJMT
Processo: 1004985-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004985-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA EVA ESPINOSA GAMIS - CPF: 274.333.311-15 (AGRAVADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL
. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004985-75.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO

S.A.

AGRAVADA: MARIA EVA ESPINOSA GAMIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que na ação de repetição de indébito c/c dano moral (autos n. 1005627-64.2023.8.11.0006) deferiu a tutela de urgência para determinar o réu/agravante
“
para DETERMINAR ao Requerido para que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente da Requerente referentes aos serviços bancários: a) Cesta Classic; B) Cartão Crédito Anuidade; c) Bradesco Vida Previdência,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais);” (id. 136195248)

O agravante sustenta que não foram demonstrados pela agravada, os requisitos legais necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, e além disso, a decisão agravada produz efeitos irreversíveis, afrontando o § 3o do art. 300 do CPC.

Alega que não está se esquivando do cumprimento da obrigação, mas, sim, requerendo a concessão de tempo hábil para tanto, o que faz parte do exercício mínimo do seu direito de defesa.

Diz que a multa é excessiva, por isso, requer a revisão do valor da astreinte e sua periodicidade.

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão da decisão agravada.

Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 204677686)

Liminar indeferida.

(id. 205043691)

Informações prestadas pela Juíza de Direito Joseana Carla Ribeiro Viana Quinto. (id. 206568223)

Sem contrarrazões. (id. 208905176)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O agravante,
BANCO BRADESCO S.A.
, pretende reformar a

decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que na ação de repetição de indébito c/c dano moral (autos n. 1005627-64.2023.8.11.0006) deferiu a tutela de urgência para determinar o réu/agravante
“
para DETERMINAR ao Requerido para que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente da Requerente referentes aos serviços bancários: a) Cesta Classic; B) Cartão Crédito Anuidade; c) Bradesco Vida Previdência,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais);” (id. 136195248)

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

É caso de deferimento da liminar.

Dos autos, infere-se que foram juntados os seguintes documentos: Declaração de benefício Previdenciário (id. 121175440); Extratos Bancários (id. 121176992) delineando, nesta oportunidade, a verossimilhança das alegações.

Com base na minuciosa análise dos documentos mencionados, notadamente os Extratos Bancários (ID 121176992), verifica-se que a autora tem sofrido deduções em seu benefício previdenciário, associadas à Cesta Classic, Anuidade de Cartão de Crédito e Bradesco Vida Previdência, a partir de 15 de março de 2022. Tais descontos são efetuados mensalmente em favor da entidade denominada "Banco Bradesco S.A.". A petição inicial esclarece que tais descontos correspondem a serviços bancários prestados pela empresa demandada, cuja legitimidade o autor contesta (ID 121175433).

Com efeito, a inexistência da autorização do autor para os descontos mensais pertinentes à conta corrente de pessoa hipossuficiente, sugere, em sede de cognição sumária, a plausibilidade das alegações iniciais.

Ademais, restou demonstrado o perigo de dano, eis que os descontos na aposentadoria da autora são capazes de comprometer sua subsistência, podendo lhe trazer prejuízos concretos, especialmente por tratar-se de débito que, ao menos por ora, tem sua origem questionável.

Por fim, a concessão da medida não causará prejuízo, pois reservado o direito de retorno da cobrança posteriormente, com as medidas processuais cabíveis. Para tanto, considera-se, também, a reversibilidade da medida.

É da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação. Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial. É possível a redução da multa fixada fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal. (TJ-MT 10016115620218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

Noutro giro, consta na petição inicial pleito de inversão do ônus da prova.

É sabido que referente ao ônus da prova compete à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos impeditivos, modificativos e extintivos.

Contudo, o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei no 8.078, de 11.09.1990, art. 6o, inc. VIII).

A parte requerente na relação consumerista ocupa posição de hipossuficiência técnica, uma vez que a demonstração da prestação adequada e eficaz do serviço é mais facilmente produzida pelo prestador de serviços, ora requerido.

Nestes termos, colha-se do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. No tocante ao ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Contudo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois, de acordo com o § 2o do art. 3o daquele diploma,
é considerado serviço qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Assim, sendo aplicáveis ao caso as disposições do Estatuto Consumerista e sendo a parte autora hipossuficiente na relação com a parte ré, cabível a inversão do ônus da prova.
Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC.AGRAVO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70081107559 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2020) (Grifou-se)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Receber a peça exordial, eis que preenche os requisitos previstos no art. 319 e 320 do CPC e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;

b) Deferir a gratuidade de Justiça, forte no art. 98 CPC;

c)
DEFERIR o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR ao Requerido para que se abstenha de efetuar descontos na conta corrente da Requerente referentes aos serviços bancários: a) Cesta Classic; B) Cartão Crédito Anuidade; c) Bradesco Vida Previdência,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais);

d) Deferir a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC c/c art. 373, II CPC, em favor da parte requerente, cumprindo à requerida demonstrar a prestação adequada e eficaz do serviço, no prazo contestatório;

(...)”
(id. 136195248-autos principais)

Os argumentos do agravante, não se mostram relevantes, tendo em vista que o valor de R$ 200,00 (duzentos

reais) fixado a título de multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, não é excessivo nem desproporcional, ainda mais que foi limitado, e o prazo para cumprimento é a partir da citação.

Ademais, a multa poderá ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de execução.

Ademais, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento imediatamente, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018219-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.”
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprir a obrigação, não traz prejuízo ao agravante, pois a impossibilidade não se equipara ao descumprimento.

E em relação a alegada irreversibilidade da medida, não se apresenta, pois caso a agravada não tenha êxito na ação principal, serão restabelecidos os descontos em sua conta.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024